Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-08.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. AÇÃO DE ADOÇÃO C/C GUARDA PROVISÓRIA E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA
1. A citação por edital constitui modalidade de citação ficta, de caráter excepcional, que se encontra regrada nos arts. 256 a 259 do CPC, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.
2. O art. 158, § 4o, do ECA, dispensa o envio de ofícios para a localização dos genitores, quando consignado nos autos que se encontram em local incerto ou não sabido.
3. Esgotadas todas as tentativas disponíveis de localização e citação, hipótese em que se torna válida a citação ficta realizada, prevista no art. 256, inciso II c/c §3o, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.